Tribunal: CARF
Processo: 13603.900031/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900031/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.574 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de Apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RETIFICAÇÃO
DA
DCOMP
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA OU ORIGEM DO
CRÉDITO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido
ou a maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento. Não
verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício
ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração da origem ou natureza do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.573, de dia 29 de junho de
2023, prolatado no julgamento do processo 13603.900030/2015-65, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900031/2015-18
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO.
O valor do crédito a ser pleiteado no PER/Dcomp relativo à contribuição não-
cumulativa – Exportação compreende tão somente os créditos calculados sobre
aquisições do mercado interno, vinculados à receita de exportação, apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637/2002, c/c o art. 15 da Lei no 10.833/2003, não se incluindo ali
os créditos decorrentes de operações de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004. Estes, quando existentes, devem ser pleiteados
juntamente com os créditos sobre aquisições do mercado interno, vinculados à receita
não tributada no mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório, que reconheceu em parte o crédito de ressarcimento da [...] , referente ao
[...] trimestre/[...], pleiteado no PER no [...]. Do crédito pleiteado de R$ [...], foi
apurado o crédito de R$ [...], com o qual foram homologadas parcialmente as
compensações declaradas.
O crédito pleiteado tem por objeto valores relativos à contribuição incidente
sobre a importação de bens e serviços vinculados à receita de exportação (art. 15 da
Lei no 10.865/2004).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que instrui o Despacho, o crédito
foi indeferido à luz da seguinte fundamentação:
Verificamos o preenchimento dos PER/DCOMP’s e constatamos que o Contribuinte ao
solicitar o Ressarcimento de Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep Exportação
(§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002), e Crédito da Contribuição para a COFINS (§1o
do art. 6o da Lei no 10.833/2003) no regime Não-Cumulativo, cuja apuração
corresponde nos DACON’s, as Fichas 06A e 16A(Apuração dos Créditos de
PIS/PASEP e Cofins Aquisições no Mercado Interno Vinculados à Receita de
Exportação), incluiu indevidamente nestes pedidos os valores referentes ao apurado
nas Fichas 06B e 16B (Apuração dos Créditos de PIS/PASEP e Cofins IMPORTAÇÃO
Vinculados à Receita de Exportação .
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

Estes valores apurados nas Fichas 06B e 16B, Créditos de PIS/PASEP e Cofins
IMPORTAÇÃO Vinculados à Receita de Exportação, devem ser preenchidos em
PER/DCOMP’s, tendo como Tipo de Crédito PIS/PASEP e Cofins – Não Cumulativo –
Mercado Interno, na linha: Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep Mercado
Interno (art. 17o da Lei no 11.033/2004) e (Crédito da Contribuição para o COFINS
(art. 17o da Lei no 11.033/2004).
Com isso os valores ressarcíveis referente aos créditos de PIS/Pasep Exportação (§1o
do art. 5o da Lei no 10.637/2002) e da Cofins Exportação (§1o do art. 6o da Lei
10.833/2003) ficaram majorados dos valores referente aos créditos de PIS/Pasep e
Cofins Importação, conforme demonstrado abaixo. (...)
Cientificada do decisório, a interessada manifestou inconformidade, pedido o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação, alegando mero erro
formal no preenchimento do PER/DCOMP, o que não deslegitima o crédito
demonstrado no Dacon.
A Contribuinte recebeu a intimação da decisão de primeira instância e apresentou
Recurso Voluntário, pelo qual pediu a reforma integral do acórdão recorrido, o que fez com os
mesmos argumentos da peça de Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Mérito
Versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento de crédito da
Contribuição da COFINS não cumulativa/mercado externo, referente ao
2o trimestre de 2010, originado de valores recolhidos da contribuição
incidente sobre a importação de bens e serviços vinculados à receita de
exportação, na forma prevista pelo artigo 15 da Lei no 10.865/2004.
A DRF de origem homologou parcialmente as compensações declaradas,
concluindo que são indevidos os valores referentes ao apurado nas Fichas
06B e 16B, originado dos créditos de PIS/PASEP e COFINS –
IMPORTAÇÃO vinculados à receita de exportação, quando deveria ter
pleiteado tal parcela em PER distinto da que tratou dos crédito referente
ao mercado interno.
Com isso, foram homologadas somente as compensações decorrentes de
créditos relativos a aquisições no mercado interno vinculado à receita de
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

exportação, indicados nas fichas 06A e 16A (Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
A 5a Turma da DRJ 03 manteve o Despacho Decisório, observando que:
i)
A Contribuinte incluiu indevidamente nas fichas 06A e 16A os
créditos decorrentes das operações de importação apurados no Dacon do
período;
ii)
O valor do crédito a ser pleiteado no PER/Dcomp relativo a Cofins
não-cumulativa – Exportação compreende tão somente os créditos
calculados sobre aquisições do mercado interno, vinculados à receita de
exportação, apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, c/c o art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, não se incluindo ali os créditos decorrentes de operações de
importação, apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril
de 200.
Em razões recursais, esclareceu a Recorrente que era uma empresa que
atuava na fabricação, manutenção, reparo e modernização de locomotivas
diesel-elétricas
destinadas
ao
mercado
ferroviário
em
geral,
posteriormente incorporada pela WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (“WABTEC”), que
atua no segmento de componentes críticos, locomotivas, sistemas de
sinalização e logística e serviços para as indústrias globais de transporte e
logística.
Esclareceu, ainda, que no ano-calendário de 2011, acumulou créditos
escriturais de PIS-Exportação e COFINS-Exportação em razão das suas
operações, passíveis de aproveitamento e compensações com tributos
federais administrados pela SRFB, na forma do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
Sustentou a defesa que não se pode invalidar os créditos constituídos em
razão de mero erro formal no preenchimento do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento, sobretudo porque esses créditos foram corretamente
escriturados pela Recorrente (principalmente no DACON), na forma
indicada na legislação
Em síntese, a controvérsia deste litígio reside no fato de a Recorrente ter
incluído na PER no 01697.04613.120811.1.5.09-8740, tanto créditos
relativos a PIS e à COFINS originados de aquisições no mercado interno,
quanto PIS e à COFINS decorrentes de importação, contemplando todas
as operações vinculadas à receita de exportação, como destacado em peça
recursal e abaixo colacionado:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

Justificou a defesa que ocorreu mero erro de preenchimento de
Per/DCOMP, o que pode ser saneado no processo administrativo, em
homenagem à busca pela verdade material.
Para tanto, invocou a Súmula CARF no 168, que prevê que mesmo após
a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Entendo que não assiste razão aos argumentos da defesa.
A Súmula CARF no 168 dispõe sobre a inexatidão material, sendo aquela
que se faz evidente, decorrente de simples erro aritmético ou de
descrição, que não altere critérios ou elementos de cálculo1.
O erro de preenchimento do PERDCOMP no presente caso versa sobre a
origem dos créditos indicados pela Contribuinte no pedido, quando
deveria ser incluído em PERDCOMP apartado.
Com isso, considerar o erro indicado pela Recorrente implicaria em
inovação do pedido inicial representado pela PERDCOMP.
Neste mesmo sentido, destaco o v. Acórdão no 9303-011.757, proferido
pela 3a Turma da CSRF, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005

1 EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1157066 - MS (2009/0153508-0)

Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS
AUTOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO
CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou
a maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a
retificação venha acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão. Não verificada circunstância de inexatidão material, que
pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito
creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
Vejamos as conclusões da Ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello no r. voto condutor do acórdão em referência:
Tem-se entendimento pela possibilidade de retificação do Per/dcomp no curso do
processo administrativo, no entanto, desde que se trate de erro material, que
não altere a natureza do direito creditório. O que se pode corrigir é,
portanto, a descrição do crédito e não alterar a sua natureza.
Consoante decidido no Acórdão no 1301-004.821, de 16 de outubro de 2020, cuja
relatoria foi do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, é possível
a retificação de erro no preenchimento do DCOMP, mesmo após a prolação do
despacho decisório de não homologação, desde que acompanhada da prova do
direito creditório, conforme fundamentos abaixo transcritos:
[...]
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente
a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou
todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à
exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não pode
limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem
informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a
análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos,
questionar a divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à
intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte
prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora intimado
para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência das
informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas em declarações
transmitidas anteriormente ou com outros elementos constantes nos bancos de dados
do Fisco.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório será proferido.
Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de declarações,
ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo ainda possível
retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento a declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento
atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que
haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduzse a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII
e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o
determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública;
erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não
esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a
ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração. REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de
declarações, peço vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-
002.203, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão
de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E
DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada
no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E
DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada
no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (anocalendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse, conforme pode se observar,
por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo. Veja-se:
[...]
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja, a
existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária quanto a
eventuais PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração a
que se refere o presente pedido.
Também no acórdão no 9101-005.100, de 02/09/2020, a 1a Turma da CSRF
manifestou que o entendimento pela possibilidade de retificação empregado nos
casos de pagamento estimativa x saldo negativo de IRPJ/CSLL, deve ser adotado
igualmente na hipótese em que o contribuinte equivocou-se ao descrever o
indébito proveniente de saldo negativo apurado em período anterior, sendo
convalidada a possibilidade de retificação de declaração.
Portanto, é possível a retificação de DCTF e DCOMP após a prolação do
despacho decisório, desde que se trate de erro material e esteja acompanhada de
provas do indébito. O erro de preenchimento de DCOMP, não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
No entanto, não é essa a situação verificada no caso dos autos. Entende-se que
nos presentes autos, não se trata da hipótese de correção de erro no
preenchimento do pedido de ressarcimento, mas sim de alteração da própria
natureza do crédito do qual pretende o Contribuinte ver-se ressarcido, como
fica evidenciado no trecho do acórdão recorrido que transcreve a decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento:
[...] Imperiosa a transcrição dos excertos da decisão vergastada: "
15. O Pedido de Ressarcimento (PER) do contribuinte foi indeferido porque o tipo de
crédito pleiteado é PIS/PASEP Não-Cumulativo Mercado Interno, e as receitas
decorrentes de vendas (de café) no mercado interno não são vinculadas a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP. Que sendo assim, os créditos daí advindos não podem
ser ressarcidos e/ou compensados, só podendo ser utilizados como desconto da
Contribuição para o PIS/PASEP devida (art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
16. No PER transmitido pelo contribuinte constam às fls. 03 e 05 as seguintes
informações: “Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno” e
“Crédito da Contribuição para o PIS/PASEP – Mercado Interno (art. 17 da Lei no
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

11.033/2004)”. Também no DACON o contribuinte informa somente créditos vinculados
a receitas no mercado interno (fls. 156 a 158).
17. Tendo em vista que o Despacho Decisório foi proferido com base em informações
declaradas pela própria Contribuinte, nada obsta reconhecer que a decisão nele contida é
correta.
18. Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que houve um equívoco no
preenchimento do DACON e do Pedido de Ressarcimento (PER) visto que todas as
receitas da requerente descritas como venda no mercado-interno, que acabaram por gerar
o pedido de ressarcimento em questão, na verdade estão relacionadas à operações de
exportação.
19. Do exposto, verifica-se que o contribuinte pretende alterar o tipo de crédito pleiteado
no seu Pedido de Ressarcimento de Mercado Interno (art. art. 17 da Lei no 11.033/2004)
para Mercado Externo (§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002), alegando que houve erro no
preenchimento do PER e no DACON.
Não é possível, assim, alterar a natureza do crédito pleiteado no pedido de
compensação (de Mercado Interno para Mercado Externo) mediante retificação
do Per/dcomp no curso do processo administrativo, sendo negado provimento ao
recurso especial do Contribuinte.
Neste mesmo sentido está o posicionamento deste Colegiado, a
exemplo dos acórdãos abaixo citados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
ERRO MATERIAL. CONCEITO.
O erro material é conceituado como sendo o equívoco ou a inexatidão
relacionados a aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um cálculo errado, a
ausência ou troca de palavras, erros de digitação, troca de nomes, etc. Não faz
parte desse conceito, portanto, a alteração dos débitos originariamente
declarados.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS
DCOMP. COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRFS
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.
(Acórdão no 3402-008.730 - Processo no o 11080.723416/2009-10 –
Conselheiro Relator Pedro Souza Bispo).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2020
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova
do seu direito aos créditos pleiteados DCOMP.
ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A retificação de DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido
documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não
implique modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do
débito compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra
alteração que implique sua modificação substancial. Não compete aos órgãos
julgadores proceder a retificação de DCOMP por incompetência e ausência de
previsão legal.
(Acórdão no o 3402-007.855 - Processo no o 11080.919295/2012-13 –
Conselheiro Relator Rodrigo Mineiro Fernandes).
Verifica-se, no presente caso, que a Contribuinte pretende modificar a
origem do crédito, com alteração substancial da declaração. E, não
constatada a inexatidão material alegada, descabe a retificação do
PERDCOMP para alteração de elementos essenciais do direito creditório,
inclusive pelo fato de que este Tribunal Administrativo não possui
competência para apreciar pedido de retificação de Declaração de
Compensação quando não se trata de inexatidão material, competência
esta da unidade da RFB de jurisdição do contribuinte.
Por tais razões, está correta a conclusão do ilustre Julgador de primeira
instância, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900031/2015-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 345
DF CARF MF
Original